Tribunal: TJSP
Processo: 2062162-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico ilícito de drogas. Pleito liminar deferido. Paciente beneficiado com a redução prevista no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas. Alteração de regime para o aberto e substituição por restritiva de direitos e multa. Possibilidade. Liminar confirmada. Ordem concedida.